Tribunal: CARF
Processo: 10580.725149/2011-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-08-30

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.725149/2011-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.291 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de julho de 2021
Recorrente
JOÃO FERREIRA FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/98, a Lei n° 9.430/96, em
seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos
valores depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PROVA
À autoridade lançadora cabe comprovar a ocorrência do fato gerador do
imposto, ou seja a aquisição da disponibilidade econômica; ao contribuinte,
cabe o ônus de provar que o rendimento tido como omitido tem origem em
rendimentos tributados ou isentos, ou que pertence a terceiros. Se o ônus da
prova, por presunção legal, é do contribuinte, cabe a ele a provada origem dos
recursos informados para acobertar seus dispêndios gerais e aquisições de bens
e direitos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital,
Wesley Rocha, Paulo César Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Claudia Cristina Noira Passos
da Costa Develly Mon (suplente convocado(a)), Letícia Lacerda de Castro, Maurício Dalri Timm
do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.725149/2011-36
Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.291 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725149/2011-36

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo espólio de JOÃO FERREIRA
FILHO contra o Acórdão de impugnação proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento em São Paulo -SP (15a Turma da DRJ/SPO), que decidiu pela procedência do
lançamento fiscal.
O Auto de infração refere-se à Imposto de Renda de Pessoa Física, ano-calendário
2008, exercício 2009, no qual se apurou omissão de rendimentos caracterizada pela
movimentação bancária de origem não comprovada por valores creditados em conta (s) de
depósito, mantidas em conjunto com seu cônjuge Junísia Matos, nos bancos Santander e Caixa
Econômica Federal, em relação às quais o contribuinte, regularmente intimado, não comprovou a
origem dos recursos.
O Acórdão recorrido, consoante o relatório fiscal de fls. 126 a 134, assim dispõe
“- O contribuinte, João Ferreira Filho, informou em sua declaração de ajuste
anual simplificada, ano-calendário 2008, o recebimento de lucros e dividendos
de R$ 6.402.020,21 da empresa Ferreira Ferraz Ltda,, CNPJ n.o
00.341.310/0001-70, da qual é sócio e de doação de Junísia Ferraz Matos, seu
cônjuge, no valor de R$ 6.000.000,00, também sócia da mesma empresa. A
pessoa jurídica registrou débitos no ano fiscalizado em suas contas correntes de
R$ 6.435.997,87 e não declarou na DIPJ 2009 original nenhuma distribuição de
lucros a seus sócios;
- o fiscalizado declarou rendimentos tributáveis de R$ 9.820,00 recebidos da
empresa Ferreira Ferraz Ltda. e o recebimento de lucros e dividendos de R$
6.402.020,21 da mesma pessoa jurídica, da qual detém 50% do seu capital
social;
- foi informado que a conta corrente n.o 01002264-6, da agência 0797 do Banco
Santander é de natureza conjunta, tendo como titulares o fiscalizado e seu
cônjuge e que não houve transferência a título de doação entre Junísia Ferraz
Matos e João Ferreira Filho, como ambos declararam em suas declarações de
ajuste anual. Afirmou que confirma que houve transferência da empresa
Ferreira Ferraz Incorporações Ltda. para ambos os sócios, a título de lucros
distribuídos e foram apresentados os Livros Diário e Razão da construtora;
- em 22 de fevereiro de 2011, foi declarado que a conta destino da distribuição
total de lucros, de R$ 12.804.040,42 se refere a conta conjunta movimentada
por ambos os sócios e que as transferências de lucros distribuídos para João
Ferreira Filho totalizam R$ 7.496.633,78, havendo ainda uma provisão de
lucros a distribuir de R$ 5.307.406,39, Foram feitas declarações retificadoras de
ambos os sócios da Ferreira Ferraz Ltda., excluindo a operação de doação de R$
6.000.000,00 a João Ferreira Filho e a retirada a título de distribuição de lucros
de R$ 6.402.020,21 da declaração de Junísia Ferraz Matos, sob a alegação que
esta não ocorreu no montante declarado;
Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.291 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725149/2011-36

- análise da contabilidade da empresa Ferreira Ferraz Ltda. mostra que na conta
2.1.1.05.00.07.1 a fl. 95 do Livro Razão são exibidas as retiradas dos sócios
João Ferreira e sua esposa, havendo uma contabilização de retirada total para
ambos os sócios de R$ 7.496.634,00 e não de R$ 12.804.040,42, conforme
informado na DMPL e nas declarações de ajuste anual simplificada;
- todos os lançamentos a título de estorno de lançamentos e resgates de
aplicação financeira do próprio contribuinte foram excluídos da análise. Todos
os valores alegados como Distribuição de Lucros e que estavam registrados
contabilmente foram excluídos da análise. Entretanto, outros valores não
encontraram nenhuma evidência contábil para serem considerados como Lucros
Distribuídos, seja pela falta de contabilização ou pela apresentação de qualquer
outra prova inconteste. É o caso dos créditos de R$ 353.471,90, de 31/10/2008,
R$ 24.846,00 de 05/11/2008 e R$ 23.162,52 e R$ 20.000,00 de 20/11/2008,
todos do banco Santander;
- o Sr. João Ferreira também afirma que “toda movimentação em sua conta
bancária refere-se a recursos devidamente declarados e que foram efetuados
depósitos em sua conta bancária a título de distribuição de lucros, referentes a
cheques recebidos pela pessoa jurídica Ferreira Ferraz de seus clientes”
- a justificativa do contribuinte confirma a hipótese de que o mesmo efetuava
depósitos diretamente em sua conta bancária de valores a serem recebidos pela
pessoa jurídica, num total desrespeito ao Princípio Contábil da Entidade;
- em resposta ao Fisco, o contribuinte João Ferreira Filho apresentou diversos
recibos, assinados por ele e por sua sócia, Junísia Matos, a título de
“adiantamento de lucros”, mas não comprovou nenhum desses repasses pela
pessoa jurídica;
- no que toca aos extratos bancários recebidos, foram analisados todos os
créditos e débitos efetuados nas contas correntes, excluindo-se estornos e
devoluções de cheques, créditos provenientes de aplicações financeiras da
fiscalizada. Registre-se que no ano – calendário 2008 o somatório das contas
ultrapassou R$ 80.000,00, de forma que todos os créditos foram objeto de
intimação para que o contribuinte justificasse a origem dos mesmos;
- com relação à manutenção das contas correntes auditadas em conjunto, as
mesmas foram movimentadas conjuntamente pelos titulares. Desta feita, os
lançamentos de ofício de R$ 125.936,75 e R$ 503.964,56, respectivamente nos
bancos Caixa Econômica Federal e Banco Santander foram efetuados na
proporção de 50% para João Ferreira Filho e 50% para Junísia Matos, conforme
planilha denominada “Créditos de Origem Não Comprovada – Valores a Lançar
de Ofício” de fl. 135.
Cientificado do lançamento, por intermédio de procurador (procuração a fl. 162)
em 18/05/2011 (fl. 139), o contribuinte apresentou a impugnação de fls. 148 a
160, em 16/06/2011, alegando que:
- atendeu às solicitações fiscais, informando ainda que é detentor de 50% do
capital social da Ferreira Ferraz Incorporações Ltda., empresa que originou os
lucros recebidos e que durante a fiscalização forneceu seus registros contábeis
respaldando toda a movimentação da pessoa física de seu sócio;
Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.291 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725149/2011-36

- na contabilidade da empresa houve a provisão para distribuição de lucros aos
sócios de R$ 12.804.040,42, porém, efetivamente foram pagos aos sócios a
importância de R$ 7.496.633,78;
- a ilustre auditora baseia seu auto, em parte no suposto desrespeito ao Princípio
Contábil da Entidade; o princípio da entidade visa assegurar que não haja
confusão de patrimônio, e nada fala acerca da impossibilidade de distribuição de
lucros através de cheques de clientes devidamente registrados em conta contábil
no Ativo da empresa; - discorre ainda sobre a endossabilidade do cheque, para
concluir que não há óbice para uma entidade/empresa utilizar-se do cheque para
distribuir seus resultados aos sócios, ainda que de terceiros;
- como prova irrefutável de que os cheques foram registrados pela Ferreira
Ferraz Incorporações Ltda., junta-se à presente impugnação, recibos emitidos
pela pessoa jurídica aos adquirentes das unidades imobiliárias em conjunto com
a demonstração de que tais valores foram registrados em DIMOB;
- da previsão legal que trata da distribuição de lucro para sócios de sociedade
empresária limitada – ressalta a importância e a devida obediência ao princípio
jurídico da legalidade;
- transcreve parcialmente o artigo 48 da IN 93/07, que trata de distribuição de
lucros e dividendos pagos ou creditados a sócios, acionistas ou titular de
empresa individual,
para ao final concluir que não há como prosperar a tese de violação ao princípio
da entidade, pois existem todos os registros comprobatórios que corroboram
com os fatos avençados, excluindo-se assim, qualquer perspectiva de direito
creditório por parte do Fisco Federal, diante a inexistência de violação a
qualquer preceito e disposição legal;
- após concluído o trabalho de fiscalização, supostamente restou comprovada
sem tributação os valores creditados em conta corrente do fiscalizado no
montante de R$ 125.936,75 e R$ 503.964,56;
- para a composição dos valores acima mencionados, foram somados, dentre
outros, os créditos em conta corrente de R$ 353.471,90 de 31/08/2008; R$
24.846,00 de 05/11/2008, R$ 23.162,52 e R$ 20.000,00 de 20/11/2008, todos do
banco Santander;
- equivocadamente, foi atribuído pelo relatório fiscal que não haveriam registros
na pessoa jurídica para tais valores. Tal equívoco se percebe claramente em
mais uma análise da DIMOB, regularmente entregue à RFB. Apresenta a fl.
157, demonstrativo dos clientes, do empreendimento, da data e do valor,
totalizando R$ 353.471,90;
- todos esses valores foram devidamente tributados e compuseram a receita da
empresa contribuindo para o resultado apurado no período e são demonstrados
na referida declaração, sendo perfeitamente identificáveis através dos recibos
emitidos pela pessoa jurídica a seus clientes;
- a fl. 158, consta rendimentos isentos em nome de João no valor de R$
6.798.841,23 e em nome de Junísia de R$ 1.094.613,57;
Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.291 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725149/2011-36

- a Ferreira Ferraz Incorporações Ltda. auferiu durante o exercício de 2008 a
receita de R$ 11.307.776,10, resultando num lucro líquido de R$ 2.562.100,09;
- demonstra-se com isso que a receita da pessoa jurídica no exercício de 2008
mais as disponibilidades resultantes de lucros de exercícios anteriores, no valor
de R$ 13.462.801,39 foram mais do que suficientes para sustentar os
pagamentos efetuados aos sócios sob a rubrica de distribuição de lucros, seja
através de pagamentos diretos via transferências bancárias, seja através da
transferência aos sócios de cheques de clientes recebidos pelo caixa da empresa
e constantes nos seus ativos”.
Após o Acórdão recorrido ter julgado improcedente a impugnação, por entender
que não foram devidamente comprovadas a origem dos depósitos bancários, por meio de
documentos hábeis e idôneos, o recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 251/265),
reiterando as argumentações de primeira instância, e acrescentando o seguinte:
i)
Afirma categoricamente que todos os depósitos em conta-corrente de
titularidade do contribuinte derivam integralmente do recebimento de
lucros e dividendos da sua empresa Ferreira Ferraz incorporações LTDA.,
cujo capital social possui 50%, e a outra metade é de sua cônjuge, da qual
também é co-tiular da conta bancária identificada;
ii)
Aduz que comprovou o regular recebimento de R$ 7.496.633,78 , a título
de lucros de dividendos, sendo que o valor supostamente sem origem (
314.950,66) se refere ao recebimento de um pequeno lucro constatado pelo
caixa da empresa, através de cheque de clientes, mediante endosso, fato
que não teria sido aceito pela auditoria, da qual teria aceito apenas a
comprovação efetuadas via banco;
iii)
Que atendeu às recomendações da fiscalização de ajustar sua DIRPF, no
exercício apurado de 2008 visando demostrar melhor o aporte de valores
de lucros pagos pela empresa aos sócios;
iv)
Aduz que entregou a DIMOB , identificando registros na pessoa jurídica
para valores atribuídos ao contribuinte equivocamente, quando na verdade
deveriam ter sido identificados na pessoa jurídica, que é sócio e que seria
de propriedade desta. Alega que os valores foram recebidos por meio de
cheques;
v)
Descreve uma planilha de forma específica com quantias e indica as
pessoas responsáveis pelo pagamento dos alugueis;
vi)
Aduz ainda que esses valores já foram tributados e contabilizados na
empresa em que é sócio e que realizou a distribuição de lucros e
dividendos;
vii)
Alega que haveria lucro líquido da empresa que é sócio a justificar o
resultado do exercício seguinte no montante que a empresa teria recebido e
repassado como lucros e dividendos isentos, abatendo-se a receita e os
custos da empresa;
Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.291 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725149/2011-36

viii)
Que a fiscalização desrespeitou o princípio contábil da entidade;
Pede o cancelamento da atuação.
Diante dos fatos narrados, é o presente relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar o recurso.
Registra-se que o recorrente solicita que as intimações sejam feitas diretamente ao
seu patrono. Entretanto, em processo administrativo fiscal, essa previsão se aplica, por força da
súmula CARF n. 110. in verbis:
“Súmula CARF no 110. No processo administrativo fiscal, é incabível a
intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019)”.
Assim, passo a analisar o mérito do Recurso.
DA DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS E DIVIDENDOS ISENTOS.
A controversa instaurada nos autos diz respeito sobre a possibilidade de isenção
ou não do IRPF, referente a valores distribuídos ao sócio autuada.
A isenção dos lucros distribuídos está prevista no art. 10 da Lei no 9.249, de 26
de dezembro de 1995:
"Art. 10. Os lucros ou dividendos calculados com base nos resultados apurados a
partir do mês de janeiro de 1996, pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas
tributadas com base no lucro real, presumido ou arbitrado, não ficarão sujeitos à
incidência do imposto de renda na fonte, nem integrarão a base de cálculo do imposto
de renda do beneficiário, pessoa física ou jurídica, domiciliado no País ou no exterior.
Parágrafo único. No caso de quotas ou ações distribuídas em decorrência de aumento
de capital por incorporação de lucros apurados a partir do mês de janeiro de 1996, ou
de reservas constituídas com esses lucros, o custo de aquisição será igual à parcela do
lucro ou reserva capitalizado, que corresponder ao sócio ou acionista".
As empresas que optam pelo regime de lucro real ou presumido, como no caso da
empresa que o recorrente seria sócia devem observar critérios específicos para utilizar a
distribuição dos lucros, enquadrados como "isentos".
Quanto aos lucros e dividendos que excederem a base de cálculo do imposto é
importante que os registros sejam feitos por meio de escrituração contábil com observância da lei
Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.291 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725149/2011-36

comercial, que o lucro efetivo é maior que o determinado, segundo as normas para apuração da
base de cálculo para o qual houver optado.
Pois bem, em se tratando de pessoa jurídica tributada com base no lucro
presumido, para que a distribuição aos sócios do valor excedente aos lucros tributados seja
considerada rendimento isento é necessário observar o disposto no art. 51 da Instrução
Normativa no 11, de 21 de fevereiro de 1996, vigente à época da autuação:
"Art. 51. Não estão sujeitos ao imposto de renda os lucros e dividendos pagos ou
creditados a sócios, acionistas ou titular de empresa individual.
§1o O disposto neste artigo abrange inclusive os lucros e dividendos atribuídos a sócios
ou acionistas residentes ou domiciliados no exterior.
§2o No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido ou
arbitrado, a parcela dos lucros ou dividendos que exceder o valor da base de
cálculo do imposto, diminuída de todos os impostos e contribuições a que estiver
sujeita a pessoa jurídica, também poderá ser distribuída sem a incidência do
imposto, desde que a empresa demonstre, através de escrituração contábil feita
com observância da lei comercial, que o lucro efetivo é maior que o determinado
segundo as normas para apuração da base de cálculo do imposto pela qual houver
optado, ou seja, o lucro presumido ou arbitrado.
§3o A parcela dos rendimentos pagos ou creditados a sócio ou acionista ou ao titular da
pessoa jurídica submetida ao regime de tributação com base no lucro real, presumido ou
arbitrado, a título de lucros ou dividendos distribuídos, ainda que por conta de período
base não encerrado, que exceder ao valor apurado com base na escrituração, será
imputado aos lucros acumulados ou reservas de lucros de exercícios anteriores, ficando
sujeita a incidência do imposto de renda calculado segundo o disposto na legislação
específica, com acréscimos legais.
§4o Inexistindo lucros acumulados ou reservas de lucros em montante suficiente, a
parcela excedente será submetida à tributação nos termos do art. 3o, § 4o, da Lei no
7.713, de 1988, com base na tabela progressiva a que se refere o art. 3o da Lei no 9.250,
de 1995.
§5o A isenção de que trata o caput não abrange os valores pagos a outro título, tais
como pro labore, aluguéis e serviços prestados.
§6o A isenção de que trata este artigo somente se aplica em relação aos lucros e
dividendos distribuídos por conta de lucros apurados no encerramento de período base
ocorrido a partir do mês de janeiro de 1996".
Necessário se faz, portanto, que os registros dos livros contábeis e comerciais
tenham observados suas formalidades para registrar fielmente todos os atos e movimentações da
pessoa jurídica. Vale destacar que a própria legislação tributária possibilita expressamente a
distribuição de resultados apurados pela contabilidade quando tais resultados são superiores ao
montante que foi oferecido à tributação. Nessa linha, vejamos o artigo 238, §2o, da Instrução
Normativa RFB n. 1.700/17:
TÍTULO XIII
DOS LUCROS E DIVIDENDOS DISTRIBUÍDOS
Art. 238. Não estão sujeitos ao imposto sobre a renda os lucros e dividendos pagos ou
creditados a sócios, acionistas ou titular de empresa individual, observado o disposto no
Capítulo III da Instrução Normativa RFB no 1.397, de 16 de setembro de 2013.
Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.291 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725149/2011-36

§ 1o O disposto neste artigo abrange inclusive os lucros e dividendos atribuídos a sócios
ou acionistas residentes ou domiciliados no exterior.
§ 2o No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido ou
arbitrado, poderão ser pagos ou creditados sem incidência do IRRF:
I - o valor da base de cálculo do imposto, diminuído do IRPJ, da CSLL, da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins a que estiver sujeita a pessoa jurídica;
II - a parcela de lucros ou dividendos excedentes ao valor determinado no inciso I,
desde que a empresa demonstre, com base em escrituração contábil feita com
observância da lei comercial, que o lucro efetivo é maior que o determinado
segundo as normas para apuração da base de cálculo do imposto pela qual houver
optado.
Registra-se, ainda, que tal possibilidade já existia inclusive no artigo 48, §2o, da
Instrução Normativa SRF n. 93/97, que assim dispunha:
Seção IX
LUCROS E DIVIDENDOS DISTRIBUÍDOS
Art. 48. Não estão sujeitos ao imposto de renda os lucros e dividendos pagos ou
creditados a sócios, acionistas ou titular de empresa individual.
§ 1o O disposto neste artigo abrange inclusive os lucros e dividendos atribuídos a sócios
ou acionistas residentes ou domiciliados no exterior.
§ 2o No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido ou
arbitrado, poderá ser distribuído, sem incidência de imposto:
I - o valor da base de cálculo do imposto, diminuída de todos os impostos e
contribuições a que estiver sujeita a pessoa jurídica;
II - a parcela de lucros ou dividendos excedentes ao valor determinado no item I,
desde que a empresa demonstre, através de escrituração contábil feita com
observância da lei comercial, que o lucro efetivo é maior que o determinado
segundo as normas para apuração da base de cálculo do imposto pela qual houver
optado, ou seja, o lucro presumido ou arbitrado.
Cumpre destacar, ainda, que a divisão dos lucros e dividendos estão sendo aceitos
como isentos pela jurisprudência do CARF mediante o cumprimento de formalidades e
obrigações como manter os livros contábeis/livro diário devidamente escriturado, a exemplo do
Acórdão 2202-005.011, de 12 de março de 2019, de Relatoria do Conselheiro Martin da Silva
Gesto, da 2a Câmara/ 2a Turma Ordinária, da qual descreve que a isenção é permitida “desde que
a empresa demonstre, através de escrituração contábil feita com observância da lei comercial,
que o lucro efetivo é maior que o determinado segundo as normas para apuração da base de
cálculo do imposto pelo lucro presumido. Sem prejuízo de exigências especiais da lei, é
obrigatório o uso de Livro Diário, encadernado com folhas numeradas seguidamente, que deverá
conter termos de abertura e de encerramento, e ser submetido à autenticação no órgão
competente do Registro do Comércio”.
No presente caso, parte das comprovações teriam sido aceitos pela fiscalização,
uma vez que as formalidades dos registros contáveis foram devidamente realizados, de acordo
com as normas legais (livro razão juntado nas e-fls. 42/51 e livro diário nas e-fls. 165/170).
Entretanto, uma parcela menor, indicada pelo contribuinte como distribuição isenta se lucros e
Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-009.291 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725149/2011-36

dividendos não foi, da qual transcrevo a decisão de piso para análise integral dos argumentos do
recorrente:
“(...)
O impugnante pretende ver justificados em parte os depósitos cuja origem foi
considerada não comprovada, com pagamentos sob a rubrica transferência de lucros via
transferências bancárias, seja através de transferência aos sócios de cheques de clientes
recebidos pelo caixa da empresa, seja via pagamentos diretos via transferências
bancárias.
Pela declaração de ajuste anual de fls. 07 a 10, o interessado declarou rendimentos
recebidos a título de lucros e dividendos da empresa Ferreira Ferraz no total de R$
6.402.020,21. Entretanto, tal declaração foi retificada, sendo informada distribuição de
lucros no valor de R$ 6.798.654,63 (fl. 193).
“Quanto à distribuição de lucros para sócios de sociedade empresária limitada, a
fiscalização aceitou os valores comprovadamente recebidos a esse título, conforme
demonstrado na planilha de fls. 120 a 121, evidenciando-se os valores de R$
1.000.000,00, R$ 4.500.000,00, R$ 1.500.000,00 e R$ 100.000,00. Saliente-se que a
discussão se prende à origem dos recursos depositados em contas correntes dos sócios
da empresa Ferreira Ferraz Incorporações Ltda., que devem ser comprovados
individualmente e não sobre a distribuição de lucros levada a efeito pela pessoa jurídica.
Entretanto, os documentos apresentados as fls. 200 a 208, meros recibos assinados pelo
impugnante e seu cônjuge, desacompanhados dos contratos de compra e venda dos
imóveis listados a fl. 157 e de documentos que comprovem a transferência de valores
referentes à aquisição de unidades imobiliárias para a conta-corrente do impugnante não
se prestam para justificar a origem dos valores creditados em sua conta-corrente.
Também não há nos autos, quaisquer comprovantes da transferência de recursos da
conta-corrente da pessoa jurídica Ferreira Ferraz Incorporações Ltda. referentes aos
valores com origem não comprovada constantes da planilha de fls. 120 a 121.
As informações prestadas em DIMOB - Declaração de Informações sobre Atividades
Imobiliárias de fls. 209 a 214, pela empresa Ferreira Ferraz Incorporações Ltda. Se
prestam a demonstrar a venda de imóveis, mas não vincula tais vendas com os valores
creditados nas contas correntes do interessado, cuja origem não restou comprovada”.
Ocorre que conforme relatório fiscal de e-fls. 126, e seguintes, a fiscalização
constatou que os cheques depositados em conta corrente da pessoa física, mas que supostamente
seriam de operações da pessoa jurídica, infringiria normas contáveis, a exemplo do princípio
contábil da entidade.
Também não é correto dizer que a fiscalização acatou como provas da distribuição
de lucros e dividendos somente as transferências bancárias e não os cheques de terceiros
emitidos e compensados diretamente na conta corrente do recorrente.
Restou claro dos autos que a referida operação não teria sido registrada na
contabilidade da empresa, e que existe aí de fato infringências às normas tributárias e contábeis.
Ao optar por receber diretamente na sua conta corrente e não da empresa, sem registrar e
contabilizar referidos valores, assume o risco o contribuinte das consequências advindas desta
operação.
Ainda, os documentos das e-fls. 199 e seguintes, não indicam os valores próximos
aos dos supostos cheques compensados em sua conta corrente, na qual tenta o contribuinte da
Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-009.291 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725149/2011-36

lastro à operação por meio de recibos de pagamentos, e indicações da DIMOB da empresa da
qual é sócio. Portanto, não guarda correlação com data e valores.
Com isso, a prova em contrário quem deveria ter feito seria exatamente o
contribuinte, sendo, portanto, inviável acolher os argumentos do recorrente, por falta de
documentos hábeis e idôneos1.
Na busca da verdade material, princípio este vinculado ao processo administrativo
fiscal, forma o julgador seu convencimento, por vezes, não a partir de uma prova única,
conclusiva por si só, mas de um conjunto de elementos que, se isoladamente nada atestam,
agrupados têm o condão de estabelecer a evidência de uma dada situação de fato.
A fiscalização constituiu crédito tributário pela presunção legal de omissão de
rendimentos decorrente de depósitos de origem não comprovada, em conta corrente de
titularidade do recorrente, no ano-calendário em que teve a ocorrência do fato gerador.
Em sua defesa alega diversos princípios e inversões de ônus de prova, e que
caberia ao fisco provar que seriam depósitos de origem não comprovada, ou que inexistiria
presunção legal para a exigência ao presente caso, conforme bem descrito no relatório do
presente Acórdão.
O Lançamento tem por fundamento o art. 42, da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro
de 1996, assim transcrito:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

1 Nesse sentido segue decisão do CARF: "PROVAS - Tendo sido a ação fiscal desenvolvida no sentido de trazer aos
autos os elementos de prova suficientes para demarcar o ilícito fiscal, com a anexação de cópias de documentos que
comprovam as situações descritas no Relatório de Ação Fiscal e com a apresentação de demonstrativos, onde consta
a indicação do documento que lhe deu suporte, com a referência à folha do processo em que se encontra, incabível a
alegação de que o lançamento se deu por dedução subjetiva da autoridade fiscal". (processo n.o 10435.002291/99-
09, Conselheira Relatora Ana Neyle Olímpio Holanda, publicado no Acórdão n.o 106-14.181, publicado no DOU
em 22.11.2004, p. 36).
Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-009.291 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725149/2011-36

§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares”.
O imposto de renda tem como fato gerador a disposição de renda, conforme
dispositivos citados abaixo, em especial no artigo 43, da Lei, lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966-CTN, e demais legislações, conforme transcrição abaixo:
Lei no 5.172/66
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988.
"Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de 1989,
por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo imposto
de renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por esta Lei.
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei".
Assim, verificada a omissão de rendimentos sem que se tenha havido a
comprovação da origem dos valores, apesar da tentativa do recorrente em demonstrar a licitude
das operações, faltou documentos hábeis e idôneos para dar lastro às suas alegações, devendo o
lançamento ser mantido por falta de comprovação de sua origem, naquilo que efetivamente não
foi provado pelo recorrente.
A Lei que trata do tributo é a Lei Complementar, justamente o CTN, recepcionado
pela CF de 88 como tal, e a Lei que impõe as condições e a ocorrência do fato gerador é a Lei n°
9.430, de 27 de dezembro de 1996. Inexiste vício na aplicação das normas.
Para Hugo de Brito Machado “renda é sempre um produto, um resultado, quer do
trabalho, quer do capital, quer da combinação desses dois. Os demais acréscimos patrimoniais
que não se comportem no conceito de renda são proventos. (...) Não há renda, nem provento,
Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-009.291 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725149/2011-36

sem que haja acréscimo patrimonial, pois o CNT adotou expressamente o conceito de renda
como acréscimo (...)”2.
Portanto, para que já incidência do IR tem que haver disponibilidade econômica,
que nada mais é do que possibilidade de usar ou dispor de dinheiro ou “coisas” conversíveis. Já a
disponibilidade jurídica é a disposição de direito de créditos, ou seja “ter” o direito de forma
abstrata.
A jurisprudência desse conselho é pacifica, quanto ao tema:
Ementa(s)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
REQUISIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. QUEBRA DE SIGILO
BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA.
Com o julgamento definitivo do RE 601.314 pelo STF, em 24/02/2016, com
repercussão geral reconhecida, foi fixado o entendimento acerca da constitucionalidade
da Lei Complementar 105/2001, bem como sua aplicação retroativa, não havendo que
se falar em obtenção de prova ilícita na Requisição de Movimentação Financeira às
instituições de crédito.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EXCLUSÃO DA BASE DE
CÁLCULO. RENDIMENTOS OFERECIDOS À TRIBUTAÇÃO.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira,
em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora
exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao
contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a
presunção legal regularmente estabelecida.
Devem ser excluídos da base de cálculo do tributo os valores já oferecidos à tributação.
(Acórdão n.o 1302-002.618, Sessão de julgamento de 12/03/2018, Conselheiro Relator
Rogerio Aparecido Gil, 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária).
As afirmações do recorrente dizem respeito a mera alegações, deixando de
apresentar provas concretas de suas afirmações.
Ademais, a Súmula CARF n.o 26, assim dispõe:
“A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar
o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada”.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

2 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário, 29, ed. Malheiros, São Paulo, 2009, pp. 314.
Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-009.291 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725149/2011-36

Vale lembrar que a comprovação da origem dos recursos deve se dar de forma
individualizada, ou seja, há que existir correspondência de datas e valores constantes da
movimentação bancária com os documentos apresentados, a fim de que exista certeza inequívoca
da procedência das importâncias movimentadas, conforme o § 3o, do art. 42 da Lei 9.430/1996).
Cabe à autoridade lançadora comprovar a ocorrência do fato gerador do imposto,
ou seja a aquisição da disponibilidade econômica. Ao contribuinte, cabe o ônus de provar que o
rendimento tido como omitido tem origem em rendimentos tributados ou isentos, ou que
pertence a terceiros. Assim, é inviável dar provimento ao recurso do recorrente.
Em processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que se alega é do interessado, in casu, do contribuinte ora recorrente. Neste
sentido, prevê a Lei n° 9.784/99 em seu art. 36:
"Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo 37 desta
Lei".
O processo judicial em seu artigo art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil,
inciso I, impõe ao interessado as comprovações de fato e de direito, tal qual como no processo
administrativo:
"Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor".
Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste Conselho neste sentido, consoante
se verifica pelo aresto abaixo:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano- calendário: 2005
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
(...)
(Acórdão no 3803004.284 – 3a Turma Especial. Sessão de 26 de junho de 2013).
Grifou-se.
Por fim, cabe mencionar que os valores e créditos de um ano calendário não
servem para comprovar operações e créditos do ano subsequente, como pretende o recorrente,
conforme a Súmula CARF n.o, 30, in verbis:
Súmula CARF no 30. “Na tributação da omissão de rendimentos ou receitas
caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada, os
depósitos de um mês não servem para comprovar a origem de depósitos havidos
em meses subsequentes. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018)”.
Assim, sem razão o recorrente.

Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-009.291 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725149/2011-36

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer Recurso Voluntário, NEGAR-LHE
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital